Tribunal: TJPA
Processo: 0820416-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820416-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: SINARA VASCONCELOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RECUSA ADMINISTRATIVA DE POSSE POR DÚVIDA GENÉRICA SOBRE AUTENTICIDADE DE DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão liminar que determinou a posse de candidata aprovada em concurso público para o cargo de professora. A posse havia sido recusada administrativamente sob a alegação de ausência de confirmação da autenticidade do diploma apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a recusa de posse de candidata aprovada em concurso público, com base em dúvida genérica sobre a autenticidade de diploma emitido por instituição de ensino superior credenciada e devidamente registrado no MEC, sem oportunização do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública deve se pautar pelo devido processo legal e pela presunção de veracidade dos documentos emitidos por instituições regularmente credenciadas.
4. A ausência de resposta da instituição de ensino à consulta administrativa não constitui prova idônea para justificar a recusa da posse.

5. Não há nos autos indício concreto de irregularidade que afaste a presunção de validade do diploma apresentado.

6. A recusa unilateral, sem apuração formal e contraditório, viola os princípios da legalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica.

7. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que dúvidas genéricas não justificam a exclusão de candidatos regularmente aprovados e formalmente habilitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A recusa de posse de candidata aprovada em concurso público com base em dúvida genérica e não comprovada sobre a autenticidade do diploma, sem instauração de processo administrativo específico e sem observância do contraditório, viola os princípios da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 9.394/1996, art. 48; Decreto nº 5.773/2006, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0817770-69.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 23713422), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer (Processo n.º 0816828-50.2024.8.14.0028).

O agravante sustenta, em síntese, que a agravada, embora aprovada em concurso público para o cargo de Professora de Pedagogia da zona urbana do Município de Marabá, não comprovou a autenticidade do diploma apresentado no momento da convocação para posse.

A Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) impediu sua posse diante da ausência de validação do referido documento, motivando a propositura de ação judicial pela candidata, na qual foi deferida medida liminar determinando a aceitação do diploma e a efetivação da posse.

Contra essa decisão liminar, o Município interpôs Agravo de Instrumento, que foi desprovido por decisão monocrática do relator.

Inconformado, o Município de Marabá interpôs o presente Agravo Interno, argumentando, preliminarmente, pela retratação da decisão agravada, nos termos do § 2º do art. 1.021 do CPC.

No mérito, sustenta: (i) que a Administração Pública agiu nos estritos limites da legalidade ao exigir a verificação da autenticidade do diploma, conforme previsto expressamente no edital do certame; (ii) que a exigência do diploma devidamente registrado encontra respaldo no art. 48 da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e no art. 34 do Decreto nº 5.773/2006; (iii) que a negativa da instituição de ensino em confirmar a autenticidade do diploma inviabiliza o cumprimento da exigência legal; (iv) que as decisões jurisprudenciais citadas na decisão agravada não são aplicáveis ao caso concreto, por tratarem de situações distintas, em que não se discutia a própria autenticidade do diploma, mas apenas a possibilidade de sua substituição por documentos idôneos; (v) que admitir a nomeação da candidata sem a devida verificação compromete a legalidade e a moralidade administrativa, além de vulnerar o princípio da vinculação ao edital.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo esse o entendimento do relator, o provimento do Agravo Interno para que seja processado o Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo à decisão liminar deferida no juízo de origem, e, ao final, o seu integral provimento, afastando-se a determinação de posse da agravada até que se comprove, de forma inequívoca, a autenticidade de seu diploma.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 28706228).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia aqui posta consiste em determinar se é juridicamente admissível a recusa, pela Administração Pública, da posse de candidata aprovada em concurso público com base em dúvida genérica sobre a autenticidade do diploma apresentado — embora registrado no MEC e regularmente emitido por instituição reconhecida — sem que se oportunize à interessada o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A resposta, como bem assentado na decisão agravada, deve ser negativa.

O diploma de curso superior apresentado pela agravada contém registro regular no Ministério da Educação, foi emitido por instituição credenciada e traz os elementos formais exigidos pelo edital do certame. Não há nos autos qualquer elemento objetivo que aponte, com mínima plausibilidade, para falsidade ou irregularidade material no referido documento.

A ausência de resposta da instituição formadora à consulta administrativa formulada pelo Município, por si só, não possui força probatória suficiente para justificar a negativa de posse, especialmente porque não se trata de ausência de diploma ou documento substitutivo, mas sim de questionamento genérico, sem substrato técnico, da autenticidade de título formalmente válido.

Em reforço a tal entendimento, este Tribunal já se debruçou sobre situação substancialmente análoga, no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0817770-69.2024.8.14.0000, também interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, e relatado pelo eminente Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, que rejeitou pedido semelhante de exclusão de candidata aprovada sob pretexto de ausência de confirmação documental. Naquele precedente, consignou-se com precisão que:

“A existência de dúvida genérica quanto à validade do diploma, desacompanhada de prova inequívoca de irregularidade, não autoriza a recusa sumária da nomeação, sob pena de lesão ao direito subjetivo da candidata aprovada.”

E mais:

“A dificuldade de comunicação entre o ente público e a instituição de ensino não pode ser atribuída à candidata, que cumpriu rigorosamente todas as exigências formais estabelecidas no edital. [...] A providência liminar não suprimiu a exigência do diploma, tampouco dispensou sua verificação; limitou-se a exigir diligência adequada da Administração para o esclarecimento da dúvida, o que se coaduna com os deveres de eficiência e de cooperação.”

Essas observações aplicam-se com inteira propriedade ao caso sub examine. A decisão recorrida não exime a Administração do dever de verificar a veracidade documental, mas apenas obsta que tal apuração seja feita de forma unilateral e sumária, com prejuízo à interessada e violação ao devido processo legal administrativo.

Não se pode admitir, em sede judicial, a adoção de prática administrativa de recusa automática, fundada em mera ausência de resposta institucional ou protocolo genérico de verificação, como pretexto para obstar o exercício de direito subjetivo de candidata regularmente aprovada, sem instauração de procedimento específico, sem oportunidade de esclarecimentos e sem qualquer indício concreto de fraude.

Ao revés, a jurisprudência do STJ, bem como deste Egrégio Tribunal, é firme no sentido de que a mera pendência de confirmação ou a ausência de resposta da instituição de ensino não são elementos idôneos a afastar, de plano, a presunção de veracidade de diplomas formalmente válidos, sobretudo quando expedidos por instituições regularmente cadastradas no MEC.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade manifesta ou risco irreparável à Administração Pública, e inexistindo fato novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a rejeição do presente agravo interno, em homenagem aos princípios da razoabilidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/12/2025